Tribunal: TJSP
Processo: 2245985-13.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000767586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2245985-13.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que
é embargante NAPOLEÃO GONTIJO JORGE, são embargados JOSE VIRGILIO
GOMES COELHO e GELSON KATO.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI
(Presidente
sem
voto),
ALMEIDA
SAMPAIO
E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2245985-13.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Napoleão Gontijo Jorge
Embargdos: Jose Virgilio Gomes Coelho e Gelson Kato
COMARCA: Ribeirão Preto
VOTO 11.426
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Oposição
ao
julgamento virtual. Nulidade processual. Acolhimento.
Julgamento que deve ser realizado em sessão presencial.
EMBARGOS ACOLHIDOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v.
acórdão, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto
pelo réu.
O demandado, ora embargante, alegou que o
julgado é nulo, porquanto manifestou oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Os embargos de declaração opostos pelo réu
merecem acolhida.
Dispõe a Resolução no 772/2017 deste TJSP:
“Art. 1o - As apelações, agravos de
instrumento, agravos internos, embargos de declaração,
mandados de segurança, habeas corpus, conflitos de
competência e ações originárias serão, preferencialmente,
julgados em sessão virtual, a critério da turma julgadora,
ressalvada expressa oposição de qualquer das partes,
independentemente de motivação declarada, mediante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
petição protocolizada no prazo de cinco dias úteis,
contados da publicação da distribuição dos autos que, para
este específico fim, servirá como intimação.” [g.n.]
Todavia, a referida Resolução foi publicada em 10
de agosto de 2017, de modo que os recursos que foram distribuídos em
data anterior não podem seguir a regra prevista no artigo 1o do aludido
ato normativo.
Como consequência, o julgamento do agravo de
instrumento em sessão permanente e virtual (fls. 333/336) se deu por
equívoco.
Logo, é o caso de se reconhecer a nulidade do v.
acórdão, para que o recurso de agravo de instrumento seja julgado em
sessão presencial.
Diante do exposto, pelo meu voto, ACOLHO os
embargos de declaração, a fim de anular o v. acórdão, nos termos da
fundamentação supra.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora